Tribunal: TJSP
Processo: 0001561-53.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001561-53.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante THIAGO
DONIZETTI DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001561-53.2020.8.26.0521 -Voto no 9800
2
VOTO no 9800
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001561-52.2020.8.26.0521
COMARCA: Sorocaba
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR10
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: André Luís Bastos
Agravante: Thiago Donizetti da Silva
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Thiago Donizetti
da Silva, contra a r. decisão de fls. 34/35, que reconheceu a falta disciplinar
grave ocorrida em 14/01/2020 (desobediência), declarou a perda de 1/3 (um
terço) dos seus dias remidos e o reinício da contagem do prazo para obtenção de
progressão de regime.
Inconformada, recorre a defesa pleiteando, tão somente, a
desclassificação da falta grave para falta média, “somente sendo aplicadas
sanções relativas a ela” (fls. 01/06).
Contraminutado o recurso (fls. 13/43), foi mantida a r. decisão (fl.
44) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls.
57/65).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001561-53.2020.8.26.0521 -Voto no 9800
3
Consta que, nos autos do procedimento disciplinar no 028/2020, foi
reconhecida a falta disciplinar de natureza grave, por infringência ao artigo 50,
inciso VI, da Lei de Execução Penal, por desobediência (fls. 07/35).
O agravo não merece provimento.
Consta no Comunicado de Evento no 028/2020 que, na data
indicada, após o término do isolamento preventivo, o sentenciado foi
informado de que iria habitar o pavilhão 3, cela 301, momento em que se
recusou a sair da cela disciplinar, dizendo que não iria para o referido pavilhão
(fl. 08).

O Agente de Segurança Penitenciária Sandro relatou que “no dia
dos fatos estava no pavilhão disciplinar para alocar o sentenciado THIAGO
DONIZETTI DA SILVA, matr. 743.373, após o isolamento preventivo na cela 301
do pavilhão habitacional III, sendo que o mesmo sem qualquer motivo aparente
se recusou a sair da cela disciplinar” (sic, fl. 13).
No mesmo sentido foi o depoimento do Agente de Segurança
Penitenciária Luiz Guilherme, corroborando, na íntegra, o depoimento de Sandro
(fl. 14).
O agravante admitiu os fatos narrados na Comunicação de
Evento, alegando que “realmente se recusou a sair do castigo e retornar para o
pavilhão, pois deseja ser transferido para outra Unidade e ficar mais próximo da
família” (sic, fl. 15).
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão do juízo a
quo, tanto assim que o agravante sequer se insurgiu a respeito, confessando
os fatos narrados na Comunicação de Evento, em total consonância com os
depoimentos dos agentes penitenciários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001561-53.2020.8.26.0521 -Voto no 9800
4
Diante de tal quadro, está claro que o fato aqui examinado
ocorreu como descrito no procedimento administrativo, estando plenamente
configurada a prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos
reconhecidos na r. decisão agravada.
De outro lado, incabível o pleito de desclassificação da falta
cometida para falta média, porquanto a conduta do reeducando perfeitamente
amoldou-se às descrições contidas no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução
Penal, caracterizada, desse modo, a falta disciplinar de natureza grave.
Cumpre consignar que a própria natureza do ambiente carcerário
exige rígido respeito às normas de disciplina e segurança e qualquer ato
de desobediência que ponha em risco a estabilidade e salvaguarda da
unidade prisional não pode ser considerado de ofensividade mínima ou de
reduzido grau de reprovabilidade.
Anote-se, por fim, que ausente o inconformismo acerca da
imposição de interrupção do lapso temporal, bem como em relação à perda
dos dias remidos.
Assim, há de ser mantida a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator